Tribunal: STF
Processo: ARE 1326761
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO.
    Os apelos extremos foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido, complementado pelo acórdão dos embargos de declaração, ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. PERÍODO DE ATIVIDADE RURAL. AVERBAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/1999. PRAZO DECADENCIAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
    - Configurada a decadência prevista no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999 e ressaltado que todo o prazo a ser considerado transcorreu em momento posterior à referida lei.
    - Inviável a revisão pela Administração do ato que determinou a averbação, no serviço público, de período de atividade rural.
    - As contribuições previdenciárias correspondentes ao período de labor rural averbado, se for o caso, devem ser buscadas mediante procedimento próprio.
    - A conduta da Administração, ainda que pudesse ser questionada do ponto de vista jurídico, como efetivamente o foi, não pode ser considerada como sendo de flagrante ilicitude, porquanto alcançada pela decadência, que restou demonstrada apenas neste juízo.
    - Dano moral é ofensa ou abalo que atinja a honra ou a imagem do ofendido, com repercussão perante a sociedade. Não se pode considerar qualquer abalo ou dissabor como dano moral.
    - A demandante não se desincumbiu de provar o prejuízo alegado, e não o tendo feito, descabido seu deferimento." (Vol. 16, p. 24)
    "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES. DECABIMENTO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA.
    1. Em regra, possui legitimidade para figurar como réu aquele que pratica o ato comissivo ou omissivo de que se busca a reforma ou a desconstituição. A UFSC é pessoa jurídica de direito público, na forma de autarquia federal sui generis, dotada de autonomia administrativa e financeira, e o fato de estar cumprindo decisão e manda do Tribunal de Contas da União lhe dá a legitimidade para a presente lide, já que a ela cabe a concessão e pagamento de benefícios à parte autora, sendo desnecessário o litisconsórcio passivo necessário com a União.
    2. A verossimilhança restou demonstrada pelos próprios fundamentos de mérito no voto condutor, que reformou a sentença a favor da parte autora. Da mesma forma, no tocante ao recolhimento de contribuições previdenciárias, relativas ao período de atividade rural. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação encontra-se igualmente presente, uma vez que a Autora foi notificada a retornar às atividades. Ressalte-se, ainda, que a Autora encontra-se afastada do trabalho há mais de 15 anos, recebendo os benefícios de aposentadoria de boa-fé, sendo razoável, dessa forma, que seja deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em grau recursal.
    3. O acórdão não se baseou em qualquer premissa equivocada ao proferir sua decisão.
    4. Quanto ao pré-questionamento, a teor do artigo 1025 do Novo Código de Processo Civil, é suficiente a mera suscitação da matéria para se obter tal desiderato.
    5. Tendo sido parcialmente provido o recurso de integração da parte autora, fica alterado o dispositivo do acórdão para: 'Ante o exposto, voto por deferir a antecipação da tutela recursal e dar parcial provimento à apelação'." (Vol. 17, p. 31)
    No recurso extraordinário da UFSC sustenta-se violação dos arts. 37, caput; 70 e 71, III e IV, da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário do INSS sustenta-se violação dos arts. 71, III, 201, 202 e 203 da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto às insurgências, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente